Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGES. IMÓVEL COMUM. POSSE EXCLUSIVA. FILHOS COMUNS MAIORES. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que reconheceu o direito do coproprietário à indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel comum pela ex-cônjuge, correspondente à sua meação sobre o valor de mercado do aluguel do imóvel comum, a ser apurado em liquidação de sentença, desde a data da notificação extrajudicial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum pela ex-cônjuge, ainda que com os filhos comuns maiores; (ii) estabelecer o termo inicial da indenização; (iii) reavaliar o valor do aluguel; e (iv) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação e partilha, autoriza o arbitramento de aluguel em favor do coproprietário que não usufrui do bem, conforme os arts. 1.319, 1.326 e 884 do CC.
4. A presença dos filhos comuns maiores no imóvel não descaracteriza a posse exclusiva, pois não altera a titularidade nem transfere copropriedade, sendo irrelevante para fins de indenização.
5. No caso, o termo inicial da indenização corresponde à data da notificação extrajudicial, momento em que o ex-cônjuge passou a ter conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte quanto à fruição exclusiva do imóvel comum.
6. O valor do aluguel será apurado em liquidação de sentença, diante da ausência de consenso e insuficiência probatória.
7. Inviável a revogação da gratuidade de justiça por ausência de provas robustas que demonstrem alteração na condição econômica da beneficiária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a partilha, autoriza o arbitramento de aluguel em favor do coproprietário que não usufrui do bem. 2. A presença de filhos comuns maiores no imóvel não descaracteriza a posse exclusiva. 3. O termo inicial para a cobrança dos aluguéis deve ser a partir do momento em que o ex-cônjuge tem conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do imóvel. 4. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da alteração da condição econômica do beneficiário."
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.324, 1.326 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.501.549/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/05/2018, p. 11/05/2018. STJ, AgInt no AREsp no 1.809.585/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022. TJDFT, Acórdão 1917350, ApCiv 0703785-39.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 19/09/2024. TJDFT, Acórdão 1919020, AgInst 0724265-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024, p. 17/09/2024.